Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. DEMANDA FUNDADA EM ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A POR MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO QUE VIOLAM AS NORMAS JURÍDICAS QUE REGEM A MATÉRIA.

I. Se a petição inicial da ação rescisória identifica, especifica e fundamenta a existência de decisão de mérito prolatada por juízo absolutamente incompetente, de violação a normas jurídicas, de amparo em prova falsa e de erro de fato, hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 966, incisos II, V, VI e VIII, do Código de Processo Civil, não há como deixar de admitir o seu cabimento.

II. A admissibilidade da ação rescisória não depende da demonstração de que a decisão de mérito efetivamente incorreu em uma das situações dispostas no artigo 966 do Código de Processo Civil, senão que os seus fundamentos de fato e de direito se enquadram nesses permissivos legais.

III. A existência ou de não decisão de mérito proferida por juízo absolutamente incompetente, violadora de normas jurídicas, baseada em prova falsa ou portadora de erro de fato constitui questão de mérito que não interfere na admissibilidade da ação rescisória.

IV. Em se tratando de demanda fundada na má gestão de conta individual do PASEP que sequer tangencia interesse da União, cuja esfera jurídica não foi afetada pelo acolhimento da pretensão indenizatória, não há que se cogitar de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal.

V. Decisão de mérito que condena o Banco do Brasil S/A por má gestão de conta individual do PASEP, apoiando-se em parecer técnico que utiliza critérios de atualização de dívida tributária, viola manifestamente o artigo 8o da Lei Complementar 7/1970, o artigo 5o da Lei Complementar 8/1970, o artigo 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, o artigo 3o da Lei Complementar 26/1975, o artigo 10 da Lei 7.738/1989, o artigo 7o da Lei 7.959/1989, o artigo 38 da Lei 8.177/1991 e o artigo 12 da Lei 9.365/1996.

VI. Ação Rescisória julgada procedente.